Tribunal: TJDFT
Processo: 0706422-94.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706422-94.2022.8.07.0005 APELANTE: VALDIR ALMEIDA NOBRE APELADO: REAL FORMOSA PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA DECISÃO Não houve interposição de apelo, mas, sim, de embargos de declaração (id 40387014) tendo por objeto a sentença a quo. Cancele-se a distribuição. Devolva-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 24/10/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator